Tribunal: TJDFT
Processo: 0726952-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PLEITO DE PESQUISAS DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/1969, (a)o decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores -RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 1.1. Embora o citado dispositivo legal não faça referência expressa à espécie de restrição, o texto denota a intenção do legislador de abarcar as mais diversas medidas voltadas à facilitação da busca e apreensão do bem que garante o contrato inadimplido.
2. A inclusão da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD tem o efeito de garantir maior efetividade à decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. 2.1. No caso, deferida a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é dever do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, objetivando dar celeridade e efetividade à prestação jurisdicional (art. 139, IV, do CPC), dentre elas, a determinação de restrição de circulação do veículo alienado fiduciariamente. 2.2. A mera restrição de licenciamento tem por efeito somente impedir a transferência da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito, não inviabilizando a livre circulação do automóvel.
3. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a conveniência da reiteração de consulta de endereço aos sistemas postos à disposição do Juízo, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 3.1. O Poder Judiciário não tem o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.
4. Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar o exaurimento das diligências disponíveis à autora, bem como havendo notícia do correto endereço do réu nos autos, a medida de pesquisa de endereço nos sistemas informatizados não se mostra razoável e necessária.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.